Tribunal: STF
Processo: Rcl 78863
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por FL Logísitica Brasil Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011041-87.2021.5.15.0097.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em suma, que apesar de o trabalhador ter aderido ao Plano de Demissão Voluntária, o Tribunal reclamado afastou a quitação ampla do contrato de trabalho, violando o entendimento firmado no 152 da repercussão geral.



    Por fim, requer o deferimento da liminar para suspender a tramitação do processo na origem. No mérito, pede a cassação do ato reclamado e a declaração da validade do PDV e a quitação ampla e irrestrita do contrato de trabalho.



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição e julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 590.415 (Tema 152 da repercussão geral), porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    No caso, observa-se que a reclamação foi ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que houve a interposição de recurso de revista e, posteriormente, de agravo de instrumento, o qual foi indeferido pelo relator em 19.3.2025. Os embargos de declaração opostos também foram rejeitados monocraticamente, em 22.4.2025. Verifica-se, ainda, que, até o momento, não foi interposto nenhum recurso contra a referida decisão.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis na origem demonstra o não esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se: 



    Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a observância de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade. Art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil — CPC. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Utilização da via reclamatória como atalho processual. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, proposta para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 848.107/DF (Tema 788 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. O inciso II do § 5° do art. 988 do CPC estabelece que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 4. No caso, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que ainda é possível a interposição de recursos contra a decisão que julgou o recurso de agravo em execução e os respectivos embargos de declaração. 5. A parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 988, § 5º, II. Jurisprudência relevante citada: Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/3/2024; Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024; Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021; Rcl 45.909 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021; Rcl 46.515 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/8/2021; Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/4/2017; Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020”. (Rcl 75808 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 4.4.2025; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA A TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, supostamente, teria ofendido ao que decidido pelo STF nos Temas 100 e 1177 da repercussão geral. 2. Decisão agravada que nega seguimento à reclamação, por não ter a parte reclamante esgotado as vias ordinárias. II – Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. III – Razões de decidir 4. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada pela via recursal. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, não foram apreciados antes do ajuizamento da reclamação todos os recursos cabíveis. IV – Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 74733 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25.4.2025; grifo nosso)”. 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Desse modo, a reclamação é inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente